Tribunal: TCU
Processo: 032.736/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11055/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.736/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alberto Matheus dos Santos Neto (XXX.161.535-XX); Estela Ferreira Marques Neto (XXX.109.141-XX); Fellipe Theophilo Barata (XXX.221.257-XX); Fernanda de Matos de Souza (XXX.150.869-XX); Fernando Arthur Santos Lima (XXX.441.731-XX); Gisele Carneiro Fujii (XXX.905.201-XX); Gustavo Goncalves de Oliveira (XXX.067.501-XX); Nilda Maria Domingos Mendes (XXX.451.031-XX); Rafael Rocha Marcola (XXX.252.891-XX); Thiago Cardoso Toledo (XXX.430.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.